Tribunal: STM
Processo: 7000393-12.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000393-12.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTES: WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, WILLIAN SANTOS CAETANO, WILLIAN
MACHADO BRAGA, WESLE DA SILVA, VITOR LOPES DA SILVA, VICTOR OLIVEIRA DE
MORAES, RODINEI SALVADOR LOPES, ROBERT ARAUJO FRANCO, MATEUS JUNIOR
RODRIGUES SARAIVA, HUDSON LIMA DA SILVA, EVERTON DA SILVA CORREA
ADVOGADOS: DANIEL DOTTES DE FREITAS, ROBINSON FABIANO DA SILVA ZAHN e
ANTÔNIO ROSSATO SAVEGNAGO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SANTA MARIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e concedeu a Ordem para, confirmando a
liminar deferida, desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade aos
Pacientes, com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para que, nessa condição,
respondam aos procedimentos investigatórios em curso e ao processo penal
subsequente, sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/09/2020 15:44:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d249f9c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000393-12.2020.7.00.0000

RELATOR: Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTES: EVERTON DA SILVA CORREA, HUDSON LIMA DA SILVA, MATEUS JUNIOR RODRIGUES
SARAIVA, ROBERT ARAUJO FRANCO, RODINEI SALVADOR LOPES, VICTOR OLIVEIRA DE
MORAES, VITOR LOPES DA SILVA, WESLE DA SILVA, WILLIAN MACHADO BRAGA, WILLIAN
SANTOS CAETANO e WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
ADVOGADO: Dr. DANIEL DOTTES DE FREITAS.

EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO LEVE.
"TROTE" DE MILITARES DO EFETIVO PROFISSIONAL DO EXÉRCITO EM SOLDADOS
DO EFETIVO VARIÁVEL. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MENAGEM.
LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
Habeas Corpus, com pedido de concessão de liberdade provisória, impetrado
pela Defesa em favor de Praças do Exército, os quais cumprem Menagem.
IPM apura o cometimento dos crimes de violência contra inferior e de lesão leve,
em tese, praticados pelos Pacientes - juntamente com um ex-militar -
consistente em golpes de remo de madeira nas nádegas dos novos soldados.
Ausência de requisitos para a decretação de prisão preventiva. Especialidade da
Justiça Militar.
Inaplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão na JMU. Precedente
STM.
Eventual mudança do panorama fático-jurídico possibilita a decretação de prisão
preventiva (art. 259 do CPPM).
Ordem concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em
conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida, desconstituir a Decisão hostilizada e conceder
liberdade aos Pacientes, com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para que, nessa condição, respondam
aos procedimentos investigatórios em curso e ao processo penal subsequente, sem prejuízo de nova
segregação por fato superveniente.

Brasília, 26 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado constituído, em favor de
EVERTON DA SILVA CORREA, HUDSON LIMA DA SILVA, MATEUS JUNIOR RODRIGUES SARAIVA, ROBERT
ARAUJO FRANCO, RODINEI SALVADOR LOPES, VICTOR OLIVEIRA DE MORAES, VITOR LOPES DA SILVA, WESLE
DA SILVA, WILLIAN MACHADO BRAGA, WILLIAN SANTOS CAETANO e WUILHIN DE OLIVEIRA LOPES, presos por
menagem, alegando estarem sofrendo constrangimento ilegal em virtude da decisão judicial proferida pela
Exmª Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do IPM nº 7000055-
18.2020.7.03.0303.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/09/2020 15:44:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d249f9c

Narra o Impetrante, em síntese:

"(...) que os Pacientes são militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate do
Exército Brasileiro, localizado na cidade de Cachoeira do Sul-RS, e foram indiciados
por lesão corporal, tendo em vista a prática de "trote" violento em relação aos novos
soldados engajados, fatos que teriam ocorrido ainda no mês de fevereiro de 2020.
O trote consistia, basicamente, em golpes de um velho remo de madeira nas nádegas
dos novos soldados engajados. Inegavelmente, trata-se de um trote violento e de
péssimo gosto.
Todavia, o trote que era para ser apenas uma brincadeira tradicional, acabou gerando
ressentimentos entre os envolvidos, especialmente porque teria ocorrido erro em sua
execução, com eventuais excessos, o que teria gerado lesões leves (hematomas) nas
nádegas de algumas das vítimas.
(...)
Na realidade as vítimas não passaram por perigo de vida, não tiveram debilidade
permanente de membro, sentido ou função, assim como também não precisaram se
ausentar de suas atividades por mais de trinta dias.
Os exames médicos realizados no interior do próprio 3º BE Cmb, mencionam que
algumas vítimas tiveram apenas hematomas nas nádegas.
Mas o ponto nodal, ao menos nesse momento processual, decorre da situação
peculiar dos pacientes - todos primários e sem antecedentes, suspeitos da prática de
lesão corporal leve decorrente de erro na execução de trote, atualmente estão
submetidos a uma espécie de prisão cautelar - menagem, não podendo deixar a
unidade militar (...)".
Aduz que:
"(...) da leitura detida dos autos, não se extrai qualquer periculosidade no perfil
dos pacientes, especialmente porque não possuem antecedentes criminais,
segundo o que consta dos autos, nem se pode fazer emergir quaisquer
indícios de que os pacientes irão enveredar na prática de outros crimes.
De outra banda, não há qualquer indicativo que a segurança da aplicação da lei penal
militar possa vir a sofrer qualquer ameaça, especialmente porque os pacientes
compareceram em todos os atos do inquérito policial militar, inclusive acompanhados
por advogado. Desta forma, resta evidente que os pacientes se encontram
regularmente respondendo pela conduta praticada, sem qualquer indicativo que
venha a frustrar a aplicação da lei penal militar.
Sustenta que:
"(...) inexiste nos autos qualquer elemento a fundamentar o desrespeito à hierarquia e
à disciplina ou o temor da reiteração do fato, sendo evidente que a ordem pública não
restará abalada com a liberdade dos pacientes.
(...)
Em suma: a análise dos fundamentos fáticos e jurídicos leva a reconhecer, no caso
ora em exame, a ausência de fundamentação idônea, apta a justificar, eventual
custódia cautelar dos pacientes.
(...)
Diante de todas as alegações jurídicas apresentadas, resta evidente que os pacientes
vêm sofrendo grave constrangimento em face do desatendimento da legislação
federal e constitucional em vigor, destarte, requer-se, liminarmente, a expedição de
alvará liberatório em favor dos pacientes.
Ademais verifica-se evidente dos autos, que estão presentes os requisitos da
liberdade provisória, devendo ser concedida aos pacientes, para que os mesmos
possam retomar o curso de suas vidas, normalmente, respondendo o processo em
liberdade.
Diante de todo o exposto, requer:
a) o recebimento e devido processamento do presente HABEAS CORPUS COM PEDIDO
DE LIMINAR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, na forma e para todos os efeitos legais;
b) a concessão de Ordem de Habeas Corpus, liminarmente e em caráter de urgência,
concedendo-se o remédio jurídico, em favor dos pacientes, livrando-os do
constrangimento ilegal, com a imediata expedição de alvará liberatório;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/09/2020 15:44:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d249f9c
c) o provimento do presente remédio constitucional, observadas as cominações de
estilo, julgando-o procedente, reconhecendo-se os abusos e ilegalidades praticadas,
por todos ou qualquer dos argumentos jurídicos invocados (...)".

Pela Decisão de 24/6/2020, deferi a liminar e concedi a liberdade aos Pacientes, até o julgamento do mérito
do presente writ (Evento 5).

Em resposta ao pedido de informações, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM
discorreu sobre o andamento do Inquérito naquele Juízo, ressaltando que se valeu da utilização das medidas
cautelares diversas da prisão com respaldo em opiniões discordantes nesta Corte (Evento 21).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pela Subprocuradora-
Geral Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pela confirmação da ordem de habeas corpus em
favor dos Pacientes em tela, nos termos da Decisão liminar deferida (Evento 23).

É o Relatório.

VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente writ deve ser conhecido.

Como é de conhecimento amplo, o habeas corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance
destina-se à garantia do status libertatis.

A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer ou estiver na iminência de
sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário.

In casu, trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando do 3º Batalhão de Engenharia de
Combate (3º BECmb), organização militar do Exército com sede no Município de Cachoeira do Sul/RS, a
partir de apurações preliminares efetivadas por intermédio da Sindicância, que revelaram a ocorrência de
agressões físicas ("remadas", "vassouradas" e "palmadas", etc.) contra ao menos dezenove (19) militares
do Efetivo Variável (soldados-recrutas), ocorridas entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 2020, no interior da
Companhia de Engenharia de Pontes (CiaEPnt), tudo com a finalidade de realizarem um rito de iniciação que
denominaram por "batismo" ou "formatação" dos Soldados EP.

Busca o Impetrante a revogação da menagem imposta aos Pacientes, concedendo-lhes a liberdade
provisória, sob a alegação de que o decreto de restrição cautelar da liberdade dos Pacientes não se encontra
baseado em dados objetivos reveladores da gravidade concreta da conduta. Aduz que inexiste nos autos
qualquer elemento a fundamentar o desrespeito à hierarquia e à disciplina ou o temor da reiteração do fato,
sendo evidente que a ordem pública não restará abalada com a liberdade dos Pacientes.

Extrai-se da referida Decisão, que a autoridade judiciária denegou o pedido para decretação de prisão
preventiva requerido pelo Parquet e, ao mesmo tempo, como medida alternativa à prisão preventiva,
determinou, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas "a", "b" e "e", e 263 e seguintes, todos do
CPPM, Menagem aos investigados militares, com a proibição de se ausentar de seu aquartelamento, em
qualquer horário ou sob qualquer pretexto, salvo autorização expressa do mencionado Juízo, esclarecendo
que todos ficam proibidos de qualquer tipo de contato (físico ou verbal, inclusive telemático) com os
ofendidos, sob pena de revogação da medida cautelar e decretação da prisão preventiva.

A ilustre magistrada fundamentou suas razões de decidir por considerar o fato atribuído aos indiciados como
de natureza muito grave, violando os princípios de hierarquia e disciplina militares, bem como a ordem
pública restrita à segurança da caserna, nos termos dos arts. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "e", do CPPM.

Cabe ressaltar, conforme jurisprudência desta Corte castrense que, em essência, todo crime praticado por
integrante das Forças Armadas tem potencial de irradiar efeitos deletérios à disciplina militar. Contudo, tal
circunstância não induz a indistinta e a automática necessidade de decretação de medida alternativa à
prisão preventiva, com base na alínea "e" do art. 255 do CPPM, mormente em razão da resposta necessária
para preservação da autoridade e restauração da normalidade da rotina militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/09/2020 15:44:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d249f9c

Não se discute que a preservação das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina é fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando, em razão da liberdade dos indiciados, tais pilares
ficarem ameaçados. Contudo, no momento, o cerceamento da liberdade dos Pacientes não mais se sustenta.

Observa-se que os fatos ocorreram no final de fevereiro do corrente ano, de forma que, já decorridos meses
desde o evento, não mais subsiste justificativa para a manutenção da custódia dos Pacientes por tal motivo,
eis que tal período se revela suficiente para fazer cessar a apontada ameaça à disciplina militar. Ademais,
eventual abalo na hierarquia e disciplina militares, no âmbito da Unidade Militar, já se revelou afastado pela
pronta intervenção da Autoridade de Polícia Judiciária Militar com a instauração do procedimento
investigativo, bem como pela certeza de resposta penal a ser dada aos fatos pelo Juízo castrense.

É consabido que as medidas cautelares de restrição da liberdade têm caráter excepcional, só podendo ser
decretadas ou mantidas diante de necessidade concretamente fundamentada, ante sua precípua função de
garantir a efetividade do processo penal, pois, do contrário, assumiria contornos de antecipação de sanção
penal. Nesse sentido, as medidas cautelares pessoais têm como nota característica a instrumentalização do
processo criminal.

Segundo a doutrina, o fato contrário à disciplina, ainda que grave, por si só, não justifica a privação da
liberdade. É o que se depreende da lição de Cícero Robson Coimbra Neves, in verbis:

"(...) Por fim, pela letra da lei processual penal militar, também pode ser arrimada
a prisão preventiva na exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos
com a liberdade do indiciado ou acusado.
Enquadram-se aqui as situações em que o acusado (indiciado) evidencia um
comportamento acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação a seus superiores
e subordinados, desde que relacionado ao fato delituoso em apuração, ou então
quando a conduta criminosa evidenciou-se de tamanha gravidade, significando
uma quebra tão grande de expectativa almejada, que a prisão do acusado é a
única forma de retomar a normalidade disciplinar e hierárquica do ambiente em
que o fato foi praticado (...)" (Manual de Direito Processual Penal Militar, Saraiva,
2014, pág. 586) (Grifos nossos.)

Nesse diapasão, atualmente, não emergem dos documentos que instruem os autos evidências sobre
qualquer comportamento dos Pacientes que leve a crer que a hierarquia e a disciplina militares ficarão
ameaçadas ou atingidas, no caso de serem postos em liberdade.
Sobre a temática "Hierarquia e Disciplina", discorre, também, Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

Tais princípios são fundamentais para o cenário dos crimes militares, constituindo
autênticos bens jurídicos a preservar. Portanto, significando uma modalidade de
garantia da ordem pública, esta causa de decretação da prisão preventiva volta-se
a práticas delituosas específicas, tais como insubordinação, motim, entre outros.

Em relação à necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina, requisito para a prisão
preventiva descrito na alínea "e" do art. 255 do CPPM, extrai-se da jurisprudência desta Corte o seguinte
entendimento, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA. (...) FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA MANUTENÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. IMPROCEDÊNCIA.
A necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina (alínea "e"
do art. 255 do CPPM), fundamento do qual se valeu a autoridade judiciária para
manter a segregação do paciente, deve ser amplamente demonstrada e apoiada
em elemento concreto que enseje a violação desses preceitos. Não havendo de
ser aceita mera indicação de situações abstratas, tais como a repercussão
negativa da conduta no âmbito da caserna, consubstanciada na possibilidade de
estímulo de prática semelhante por outros militares em caso de o acusado
responder ao processo em liberdade. Todo crime praticado no âmbito das

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/09/2020 15:44:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d249f9c
organizações militares, via de regra, atenta contra os princípios da hierarquia e
disciplina e nem por isso seus agentes estão sujeitos obrigatoriamente a
responderem presos à ação penal.
(....)
Vige no sistema brasileiro o princípio da não culpabilidade, do qual decorre
a garantia da liberdade do cidadão que se encontre indiciado ou acusado
em processo criminal, conforme se verifica no inciso LXVI do art. 5º da
Constituição Federal.
Ordem concedida. Decisão unânime". (Habeas Corpus nº 50-
19.2012.7.00.0000/AM - Rel. Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros -
Julgamento: 12/4/2012).

No presente caso, restou demonstrado que o requisito de que se valeu a autoridade judiciária,
"considerando o desrespeito às ordens de engajamento e a mácula dos preceitos das normas ou princípios
de hierarquia e disciplina", não mais se revela presente. Observa-se, também, que os demais requisitos, de
igual modo, não se fazem presentes, no sentido de que os Pacientes, soltos, poderiam atrapalhar a
investigação, de modo a perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal. Não há registro que macule seus antecedentes. Além disso, todos
possuem residência fixa e encontram-se no exercício regular de seus deveres militares.

A propósito, cabe transcrever o seguinte fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que
bem avalia a desnecessidade da manutenção das custódias cautelares dos Pacientes, diante da ausência de
afronta à garantia da ordem pública, bem como diante de não subsistir risco à conveniência da instrução
criminal ou ameaça aos preceitos militares apontados na decisão ora hostilizada, in verbis:

"(...) Primeiramente, em que pese as reprováveis condutas atribuídas aos aludidos
Pacientes, o fato de responderem ao fato em liberdade não afronta à garantia da
ordem pública, tampouco há risco à conveniência da instrução criminal, nem
subsiste qualquer ameaça aos basilares princípios da hierarquia e disciplina
militares, dado o transcurso de razoável lapso temporal desde a situação fática
que originou a vertente quaestio, além da pronta intervenção do Comando
daquele OM, bem como dos atuantes Órgãos dessa Justiça Militar, ou seja, restam
ausentes, de fato, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que denota
acerto da r. Decisão de piso nessa parte (...)".

Ressalte-se que não há registros que maculem os antecedentes dos Pacientes, os quais se encontram no
exercício regular de seus deveres militares. O Inquérito Policial Militar foi instaurado em 13/3/2020 e
concluído em 7/5/2020, não se observando notícia de que tenha havido alguma intercorrência de natureza
grave que demandasse a representação pela prisão preventiva por parte da Autoridade de Polícia Judiciária
Militar, no curso do referido Inquérito. Pelo contrário, ao finalizar o seu Relatório o Encarregado do Inquérito
entendeu não haver necessidade de decretação da prisão provisória (IPM, Evento 1, IP-PROCE13, fl. 19).

Com efeito, no caso concreto impõe-se a concessão da liberdade provisória, na medida em que os Pacientes,
na situação de Menagem, permanecem com as suas liberdades de locomoção cerceadas. Ainda que possa
representar um benefício, tal instituto possui característica de prisão provisória, pois os favorecidos ficam
restritos a permanecerem no local para o qual ela foi concedida.

Cumpre observar que os referidos militares se encontram em Menagem, desde o dia 4/6/2020, situação que
poderá se prolongar no caso de não sobrevir eventual decisão revogatória. Trata-se de período excessivo se
forem consideradas as condições pessoais dos indiciados, inexistindo elementos concretos que possam
demonstrar algum tipo de periculosidade social por parte dos Pacientes ou mesmo indicar que suas
liberdades irão, de alguma forma, comprometer a instrução criminal ou a ordem pública, capazes de deduzir
a reiteração da prática delitiva.

Por fim, cabe ressaltar que, além da medida restritiva de liberdade (menagem), a Decisão estabeleceu mais
algumas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, II, III, IV, do CPP). Entretanto, de acordo com a
jurisprudência desta Corte Castrense, as referidas medidas não podem incidir no âmbito da Justiça Militar da
União, em face da especialidade dos bens jurídicos por ela tutelados.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/09/2020 15:44:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d249f9c
Nessa mesma linha de entendimento foi o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme trecho
a seguir transcrito, in verbis:

"(...) Por outro lado, não se mostrou acertada a r. Decisão atacada no tocante à
decretação da MENAGEM e aplicação de medidas cautelares diversas à prisão,
pois em casos tais deve ser observado o princípio da especialidade que rege essa
Justiça Militar, com legislação penal militar dotada de regras particulares próprias
as quais diferem da legislação penal comum, o que a toda evidência afasta a
aplicação das aludidas medidas cautelares na JMU (...).
Outrossim, é sabido que a decretação da MENAGEM deve ser devidamente
necessária e bem fundamentada, sob pena de desvirtuamento desse instituto e
ofensa aos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade, porquanto
restringe-se o status libertatis dos acusados nessa fase de investigação, e, após o
transcurso do processo penal, caso sejam condenados, poderão recorrer em
liberdade e invariavelmente cumprir o benefício do sursis.
Antes de finalizar, oportuno ressaltar que a MENAGEM imposta aos Pacientes
mostrou-se suficiente na repreensão das condutas por eles praticadas, bem como
o andamento do feito na 1ª instância, sem intercorrências, denota que o Estado
em breve dará a plena resposta ao caso, afastando-se assim qualquer sensação
de impunidade porventura ventilada diante das solturas dos Pacientes (...)".

Destarte, verifico que não mais subsistem, neste momento processual, os motivos para justificar a
manutenção da custódia dos Pacientes, cabendo asseverar que, no curso do processo, havendo mudança do
panorama fático-jurídico, caso sobrevenham razões que a justifiquem, poderá ser decretada a prisão
cautelar dos Pacientes, nos termos do art. 259 do CPPM.

Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a Ordem para, confirmando a liminar deferida,
desconstituir a Decisão hostilizada e conceder liberdade aos Pacientes, com fulcro no art. 467, alínea "c", do
CPPM, para que, nessa condição, respondam aos procedimentos investigatórios em curso e ao processo
penal subsequente, sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente.